Tribunal: STF
Processo: HC 223306
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Vinicius Gabriel Gonçalves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 790.207/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). 



    O impetrante sustenta a presença de todos os requisitos necessários para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica e nem integra organização criminosa. 



    Aduz que a quantidade de droga não constitui fundamentação idônea para afastar o privilégio. 



    Requer, em liminar e no mérito, a incidência do § 4º no patamar máximo, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto. (eDOC 10)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 15.12.2022. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    O pedido formulado nestes autos (revisão da dosimetria) não se revela emergencial a justificar a superação da súmula.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente